Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0715843-26.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ DECISÃO SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A propôs ação de cobrança (id. 89809371, autos originários) contra VICTOR LIMA LOPES, na qual postula a restituição de quantias inde restituiçte vidamente recebidas pelo réu na conta bancária mantida junto à autora, em decorrência de falha no sistema PIX. O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da Vara Cível do Paranoá e o MM. Juiz Fabio Martins de Lima declinou da competência (id. 91326715, autos originários) para uma das Varas Cíveis do Gama, por ser o foro do domicílio do réu. Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama, e a MM. Juíza Adriana Maria De Freitas Tapety suscitou o presente conflito (id. 941144087, autos originários), com fundamento na Súmula 33 do eg. STJ. A declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do réu-consumidor na ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira credora amolda-se à tese fixada pela e. Câmara de Uniformização, em 21/2/22, no acórdão do julgamento do mérito do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), cuja ementa é a seguinte, in verbis: “PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência.” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022) Em consulta ao andamento processual do IRDR 17, vê-se que foi interposto recurso especial desse acórdão pelo Banco Bradesco S/A, que não foi admitido pela Presidência deste TJDFT (id. 34637840). No entanto, o referido Banco interpôs agravo da r. decisão e o processo aguarda remessa ao eg. STJ. Assim, é prudente aguardar o julgamento desse recurso a fim de se aplicar a tese fixada, razão pela qual determino que os presentes autos permaneçam na Secretaria da 2a Câmara Cível até o julgamento do agravo no recurso especial interposto no IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000). Comunique-se aos Juízos Suscitante e Suscitado. Publique-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora